Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704314-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NOVA AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORT DE ALIME LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança n° 0700756-44.2020.8.07.0018 (impetrado por NOVA AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, ora agravada, tendo como autoridade coatora o SUB-SECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL), deferiu pedido liminar para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário, desobrigando a impetrante de apurar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) com a aplicação da nova fórmula matemática introduzida pela Lei Distrital 6.375/2019, que alterou o art. 3o da Lei Distrital 5.005/2012, devendo a apuração do imposto ser feito com a fórmula anterior, observada a alíquota de 12% (doze por cento) até o julgamento final do feito. Em suas razões (ID 14507976), sustenta o agravante a impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato normativo em tese. Aduz que as alterações promovidas pela Lei Distrital 6.375/2019 no art. 3o da Lei Distrital 5.005/2012 não se tratariam de aumento da base cálculo do imposto, mas mera alteração do método de sua apuração, razão por que não caracterizariam violação aos princípios da legalidade ou da anterioridade. Alega que o aparente conflito entre o disposto no art. 2o da Lei Distrital 5.005/2012 e as alterações promovidas no art. 3o pela Lei Distrital 6.375/2019 poderia ser resolvido pelo critério de solução de conflito de leis no tempo. Diz que descabida a aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional e do princípio in dubio pro contribuinte no caso, eis que não se trataria de aplicação de normas punitivas contra condutas ilícitas do contribuinte. Alega que preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, à medida que a decisão agravada impediria o DISTRITO FEDERAL de cobrar os créditos tributários a que faria jus sem justo motivo. Requer, assim: “a) preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do 1019, I, do CPC de 2015, para sustar os efeitos da decisão vergastada. b) no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para declarar a legalidade da conduta levada a efeito pela Administração Tributária na apuração dos tributos discutidos no feito de origem” (ID 14507976, pp. 33). Sem preparo em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “[ ] Para a concessão da medida liminar, faz-se necessária a demonstração do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Nesse diapasão, o “fumus boni juris” quer dizer fumaça do bom direito e quando o direito é líquido e certo, não há fumaça, porém haverá direito cristalino, comprovado de plano, á vista de todos. Mesmo Hely Lopes Meirelles, autor da melhor monografia sobre o mandado de segurança já publicado entre nós, emprega a expressão fumus boni, ao dizer: ‘Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na decisão do mérito – fumus boni juris) e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é o procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o Impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado’. Sob que pese se dizer que a liminar no mandado de segurança não afirma direitos, não será ela concedida se não vislumbrados na peça primeira mandamental o direito líquido e certo e a prova da violação dele, Hely Lopes Meirelles também sustenta: ‘A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do Impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade’. Especificamente na hipótese dos autos, tenho que a pretensão antecipatória encontra respaldo, frise-se, ao menos nesse juízo provisório de apreciação, senão vejamos. O impetrante sustenta a violação ao seu direito líquido e certo, tendo em vista que a nova redação dada ao art. 30o pela Lei n.o 6.375/19 alterou a fórmula de cálculo do imposto devido, acarretando o aumento da carga tributária, porém sem que realizasse o correspondente aumento da alíquota. Pois bem. Analisando a Lei n.o 6.375/19, que alterou alguns dispositivos da Lei n.o 5.005/12, estabeleceu uma nova fórmula para o cálculo do imposto devido, no entanto sem alterar a alíquota anteriormente estabelecida, a qual se manteve no patamar de 12% (Doze por cento). Assim, em uma cognição sumária, testa claro que qualquer ato da autoridade coatora no sentido de exigir o valor do ICMS observando a nova fórmula que imputa um percentual de cobrança maior sem que tenha ocorrido, efetivamente o aumento da alíquota cobrado, uma vez que o art. 2o, da Lei 5.005/12 permaneceu inalterado, configura-se ilegal, tendo em vista que fere o princípio constitucional da legalidade tributária, bem com , razão pela qual resta presente o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da medida liminar pleiteada, a fim de garantir a observância do princípio constitucional em comento. Por fim, o “periculum in mora”, de fato verifico estar presente, uma vez que o ato a ser praticado pela autoridade coatora causará prejuízos ao impetrante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar formulado pela impetrante na petição inicial para determinar que a autoridade coatora se abstenha de realizar qualquer cobrança de ICMS aplicando a nova redação dada ao artigo 3o da Lei n.o 5.005/12 pela Lei n.o 6.375/19, devendo o impetrante continuar a apurar o ICMS com a fórmula anterior, observada a alíquota legal de 12%, até o julgamento final do presente feito [ ]” (ID 14507978, pp. 2/5 – g.n.). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. A Lei Distrital 5.005/2012, que institui as condições e os procedimentos de apuração do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Inter municipal e de Comunicação - ICMS aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores, no seu art. 2o, inciso I, estabeleceu a alíquota de 12% (doze por cento) para o cálculo do imposto devido nas saídas internadas e interestaduais: Art. 2o. Nas operações internas e nas interestaduais, são aplicadas as seguintes alíquotas: I - o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com alíquota de 12% (doze por cento); II - os créditos relativos às operações internas são aproveitados no percentual de 12% (doze por cento); III - os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no percentual máximo de 7% (sete por cento). O art. 3o, inciso I, em consonância com o previsto no art. 2o, inciso I, estabelecia que o débito do imposto seria obtido pela aplicação da alíquota de 12% (doze por cento) sobre o total das vendas totais tributadas: Art. 3o O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma: I – o débito do imposto é obtido pela aplicação da alíquota de 12% (doze por cento) sobre o total das Vendas Totais Tributadas – VTB; Além disso, o inciso V do mesmo dispositivo, definia que o valor do ICMS devido seria alcançado pela seguinte fórmula: V – O ICMS devido é alcançado por meio da seguinte fórmula: ICMS = VTB * 12% – [(BC das Entradas * VI/VTB) * 12% + (BC das Entradas * VINT/VTB) * 7%]. Veja-se que a fórmula de cálculo do imposto considerava em seu fatores a alíquota de 12%. Ocorre que, com as alterações das fórmulas de cálculo do imposto promovidas pela Lei Distrital 6.375/2019, houve inequívoco aumento do percentual alusivo à alíquota do ICMS nas operações internas, sem que se tenha alterado a própria alíquota de 12% incidente do imposto, anteriormente prevista no art. 2o, inciso I, o que, em tese, configura ofensa ao princípio constitucional da legalidade tributária: Art. 1o A Lei no 5.005, de 21 de dezembro de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações: I - o art. 3o, I e V, passa a vigorar com a seguinte redação: I - o imposto devido é obtido pela aplicação de uma das fórmulas de apuração descritas nas alíneas do inciso V; (...) V - a apuração do ICMS devido observa as seguintes fórmulas, de acordo com a área de operação: a) nas operações internas: 1) ICMS = VTB * 13% - [(BC das Entradas * VI/VTB) * 12% + (BC das Entradas * VINT/VTB) * 7%]; 2) VTB * 15% - [(BC das Entradas * VI/VTB) * 12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2020; 3) VTB * 17% - [(BC das Entradas * VI/VTB) * 12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2021; 4) VTB * 19% - [(BC das Entradas * VI/VTB) * 12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2022; b) nas operações interestaduais: ICMS = VTB * 12% - [(BC das Entradas * VI/VTB) * 12% + (BC das Entradas * VINT/VTB) * 7%]. Percebe-se que a fórmula de cálculo do valor do ICMS devido nas operações interestaduais permaneceu semelhante àquela anteriormente prevista pelo art. 3o, inciso V da Lei Distrital 5.005/2012, o que reforça a conclusão de que houve a majoração do imposto para as operações internas sem a necessária previsão legal de novas alíquotas para tanto. Destarte, em sede de cognição sumária, tenho que a exigência do valor do ICMS pela autoridade apontada como coatora tendo por base as novas fórmulas de cálculo do imposto previstas na Lei Distrital 6.375/2019 é ilegal. Dessa forma, a concessão da liminar vindicada significaria em inequívoco periculum in mora reverso em desfavor da impetrante, ora agravada, que estaria obrigada a recolher o ICMS de forma majorada sem o devido fundamento legal, o que lhe causaria prejuízo indevido. Por tal razão, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao juízo a quo para informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora